Tribunal: TJMT
Processo: 1065618-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065618-89.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES - CPF: 903.580.401-59 (EMBARGADO), SABRINA ANDREAZZA RIBEIRO - CPF: 305.806.408-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES - CPF: 903.580.401-59 (EMBARGANTE), SABRINA ANDREAZZA RIBEIRO - CPF: 305.806.408-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS. PATAMAR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que, em Apelação Cível, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao apelo da devedora para, em reconvenção, declarar a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro Prestamista, bem como manter a redução dos juros moratórios para 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da parte adversa para, no âmbito da reconvenção, declarar a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro Prestamista, determinando a restituição simples dos valores.

Aduz o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando a impossibilidade de limitação dos juros moratórios em 1% ao mês quando expressamente convencionados, o que violaria o art. 406 do Código Civil e o art. 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que o Código Civil conferiu liberdade às partes para estipularem os juros moratórios, aplicando-se o limite legal apenas de forma residual, quando não há pactuação de taxa.

Afirma que não houve venda casada do seguro de proteção financeira, pois foi respeitado o direito de contratação e a escolha da seguradora pela embargada, em instrumento apartado, não sendo aplicável a tese firmada no Tema 972 do STJ. Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à vigência e aplicabilidade do art. 760 do Código Civil e do Decreto-Lei n° 73/66, bem como ao fato de que a contratação do seguro preencheu os requisitos do art. 104 do Código Civil.

Destaca que a cobrança da tarifa de avaliação de bem é permitida, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP, especialmente por se tratar de veículo seminovo. Sustenta que, ao afastar a cobrança, o acórdão violou o artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois a necessidade de avaliação de veículo usado seria fato incontroverso.

Alega que o acórdão foi omisso ao não autorizar a compensação de créditos entre as partes, caso o valor da venda do bem não seja suficiente para quitar o débito, em conformidade com o art. 368 do Código Civil. Aponta que houve revisão indevida do contrato nos autos da ação de busca e apreensão, cuja matéria de defesa seria restrita.

Defende que, com a reforma parcial da sentença, decaiu de parte mínima do pedido, devendo a embargada arcar integralmente com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso em tela, o embargante, a pretexto de apontar vícios no julgado, demonstra mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando uma nova apreciação do mérito, o que é incabível nesta via recursal.

A questão relativa aos juros moratórios foi expressamente enfrentada no acórdão, que concluiu pela abusividade da taxa contratual de 6% ao mês, fundamentando a sua redução para o patamar de 1% ao mês com base na Súmula 379 do STJ e nos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, sendo, inclusive colacionado precedente desta Câmara de 06/2025. Não há omissão, mas sim decisão de mérito contrária à tese do embargante.

Da mesma forma, a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro Prestamista foi decidida com amparo em teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Temas 958 e 972). O julgado assentou, de forma clara, a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação e a configuração de venda casada pela restrição à liberdade de escolha da seguradora pela consumidora.

As demais alegações também não prosperam. A compensação de créditos é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão do acórdão, até porque se trata de inovação recursal, uma vez que o embargante não se insurgiu quanto a isso em seu recurso. A revisão contratual foi corretamente processada por meio de reconvenção, via processual adequada. Por fim, a distribuição da sucumbência na reconvenção observou o decaimento proporcional de cada parte, não havendo que se falar em sucumbência mínima do banco.

Por derradeiro, o propósito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Para todos os efeitos, a matéria considera-se prequestionada nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026